Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016563-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), COMERCIAL BRASIL - SUPERMERCADO DEL MORO, BAIRRO CENTRO - TAPURAH/MT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO
PERPETRADO POR PACIENTE COM EXTENSA FICHA CRIMINAL E REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR POR TRATAMENTO MÉDICO – ALEGADA CONDIÇÃO DE DEPEND
ÊNCIA Q
UÍMICA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO QUE COLOQUE EM DÚVIDA A HIGIDEZ
MENTAL
DO

PACIENTE
–

5.
PREDICADOS PESSOAIS –
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA –
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
além de possuir vasto histórico criminal e ser reincidente específico em delitos patrimoniais,
ele havia sido solto recentemente e, novamente, foi preso em flagrante delito, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o
princípio da homogeneidade.

4.

A condição de usuário de droga, desacompanhada de provas de que o
paciente
tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza
a substituição do
encarceramento prisional por tratamento médico, em razão de sua dependência química, mormente
quando
não há qualquer indício que coloque
em dúvida
a
sua
higidez mental
. Além disso, o

habeas corpus
o meio adequado para se debater tal pretensão.

5.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Cláudio
Birck
em favor de
Adenilson
Donner
d
e Loren
a
, a
pontando como autoridade coatora o Juízo
daVara
Única
da Comarca de
Tapurah
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
6
de
agost
o de 2022, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva,
na
audiência de custódia
realizada
nos autos de Prisão em Flagrante n.
1001100-88.2022.8.11.0108
.

Sustenta
o
impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório do paciente; e, que
,
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores a
prolação do referido édito
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque além
de o
delito
,
em tese
,
praticado
por ele
não envolver qualquer violência ou grave ameaça, provavelmente ocorreu em razão
de ser dependente químico, tratando-se, pois, de medida desproporcional.

Aduz que
a
“
documentação acostada indica que há a busca por ajuda

especiali
zada no sentido de que seja tratada a causa das ações, que é a dependência química por drogas legais e ilegais. O que se pode perceber é que a dependência do acusado é o fator motivacional para a(s) ação(
ões
) delitiva(s) do mesmo
”, de modo que não se pode
afirmar que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública.

Destaca
que “
o acusado se encontra trabalhando, o que faz considerar que a ação de subtração a ele imposta é um desvio de conduta e não que seja algo feito a sua necessidade de sobrevivência. Assim sendo o tratamento a ser dado é o clinico e não o aprisionamento
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
140250686
.
E diante da constatação de que o processo estava suficientemente instruído, a requisição de informações à autoridade aco
imada de coatora foi dispensada, contudo,
o
magistrado encaminhou o expediente que se vê no ID 140523690, no qual fez um histórico do caso em análise, concluindo que a prisão cautelar do paciente
é necessária para a garantia da ordem pública diante da sua reiteração delitiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

141232671
, opinou pela denegação da ordem
tendo em vista a renitência delitiva do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
do pacie
n
te
e da
quela
que indeferiu
seu
pedido de liberdade provisória
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação de ambas decisões
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública
,
justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da
sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]

VIII.
Em termos concretos, temos que a Polícia Militar fora acionada após relato de furto de produtos em um Supermercado no Município de
Tapurah
/MT, sendo que em diligências os Policiais Militares passaram a acompanhar a movimentação do
Flagranteado
até o momento de sua apreensão.

No tocante a movimentação do
Flagranteado
, cabe salientar que após o cometimento do furto, este fora interpelado pelos funcionários do Supermercado, momento em que
evadiu-se
em fuga, sendo posteriormente capturado.

Por ocasião dos depoimentos na Delegacia de Polícia, verificou-se que o Acusado é frequente furtador do Supermercado em questão, fato confessado pelo
Flagranteado
em sede de audiência de custódia, o qual confirmou a prática de furto anterior, ao tempo que o Acusado possui extensa fixa criminal relacionada aos crimes contra o patrimônio.

IX.
O periculum
libertatis
restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

X. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime furto, por pessoa cuja lista de antecedentes criminais é vasta, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

XI.
Registro os seguintes antecedentes criminais do
Flagranteado
, conforme processos em trâmite no Sistema
PJe
e SEEU:

1. Ação Penal n. 000142-66.2015.8.1.0108
, condenação pela conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal, sendo que em sede de Recurso de Apelação Criminal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmou a condenação, cujo trânsito em julgado data de 19.03.2021, sendo que destaco a ementa do julgamento: [...]

2. Ação Penal n. 0000884-91.2015.8.11.0108
, denúncia pela prática da conduta descrita no art. 155, §1°, do Código Penal, processo na fase de julgamento, já dispondo dos memoriais finais.

3. Ação Penal n. 0000869-83.2019.8.11.0108
, denúncia pela prática da conduta descrita no art. 155, caput,
c.c
. o art. 171, caput, ambos do Código Penal; com condenação pelo Juiz Singular quanto a conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal; sendo que em sede de Recurso de Apelação Criminal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmou a condenação, cujo trânsito em julgado data de 21.02.2022, sendo que destaco a ementa do julgamento: [...]

4. Executivo de Pena n. 0001215-15.2011.8.11.0108
, instaurado inicialmente pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

Destarte, indene de dúvidas a reincidência e periculosidade do Custodiado, em vista das condenações recentes, e o dos processos em trâmite, de modo que a concessão da liberdade resultaria na manutenção da atividade criminosa
.

XII
. Nesse ponto, denota-se que o Acusado é reincidente específico quanto ao delito de furto, bem como condenado pela prática do crime de roubo, sendo caso de segregação cautelar, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial. [...]

XIV
. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in
casu
, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), bem como garantia da instrução criminal, considerando, inclusive, o ato de fuga empreendido no momento da abordagem.

XV
. O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade
do
Acusado evadir-se do distrito da culpa e tornar a delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública e a instrução criminal, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

XVI. ANTE O EXPOSTO
, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva.

XVII.
Expeça-se o mandado de prisão.

XVIII.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos das Ações Penais n. 000142-66.2015.8.1.0108, 0000884-91.2015.8.11.0108 e 0000869-83.2019.8.11.0108, bem como para o Executivo de Pena n. 0001215-15.2011.8.11.0108
.

[
...]
.

(ID 139979179, p. 53/59)

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
:

[...] No caso em apreço, em detida análise dos autos, percebe-se que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido.

A gravidade, ousadia e
multirreincidência
das condutas do investigado, ressaltada na decisão de ID 91877216
, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública.

É importante anotar que ADENILSON ostenta extensa ficha criminal pelo cometimento de inúmeros outros crimes das mais variadas espécies (furto, roubo, estelionato), possuindo inclusive condenações.

Ademais, recentemente, no dia 25/04/2022, o custodiado também foi preso pelo cometimento do mesmo crime, oportunidade em que furtou três fracos de perfumes no valor de total de R$ 1.465,00 (autos 1000516-21.2022.8.11.0108).

Quanto à autodefesa feita pelo acusado na audiência de custódia, alegando que naquela data foi apenas comprar pão, observa-se que o vídeo de ID 91875147 mostra o investigado vindo da parte da frente do estabelecimento comercial rumo à seção de carnes. Na sequência o réu pega uma peça de carne e, posteriormente, sai caminhando rumo aos caixas. Em momento algum é possível visualizar o réu indo pegar pão. A filmagem está datada de 05/08/2022, às 18h13min, exatamente a data da sua prisão.

Não bastasse, na filmagem é possível visualizar que a roupa que o
réu usava é a mesma em que estava usando quando foi preso (ID 91875148), bem como a que utilizava na audiência de custódia, o que traz segurança para afirmar
que a filmagem que capturou o réu pegando carne é do mesmo dia da sua prisão.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública, conforme se mostrou evidente no caso em questão.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
ADENILSON DONNER DE LORENA
. [...].
(
ID 139979186)

Destaques no original

Constata-se,
portanto,
que o paciente além de possuir uma vasta ficha com registros criminais e ser reincidente específico na prática de delitos patrimoniais, havia sido preso em flagrante recentemente no dia 25 de abril de 2022 por furto de perfumes na Farmácia
Drogalis
, subtraindo produtos que totalizaram R$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), ocasião em que
foi

concedida sua
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
, todavia, voltou a delinquir, havendo informações e filmagens que comprovam, em tese, que o furto perpetrado no Supermercado Del Moro não foi o primeiro, eis que
ele
já teria agido em outras ocasiões causando
para este
estabelecimento comercial
um prejuízo estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Logo
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

N
o que tange à afirmação de que a prisão cautelar do
paciente
ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier a
ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisã
o
antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizan
do concluir que o encarceramento
processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere
o postulado em referência.

No
que diz respeito
a alegação de que o paciente necessita de tratamento médico e não de encarceramento prisional, em razão de sua dependência química,
apesar de
ele
confirmar
a sua condição de
us
uário de
entorpecente, não há qualquer indício que coloque em dúvida sua higidez mental. Isso porque
o favorecido
não foi submetido ao exame de insanidade mental e, na audiência de
custódia, mostrou-se lúcido e coerente
. Além
do mais
,
caso o impetrante pretenda questionar a parcial
capacidade de discernimento
ou
a
inimputabilidade do
beneficiário
, como forma de abrandamento ou isenção de pena, deverá fazê-lo perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, mormente por não comportar dilação probatória na estreita via deste
writ
.

Por derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente
estava atualmente desenvolvendo atividade laborativa e que isso lhe proporcionaria
condições para responder ao processo em liberdade,
é cediço que essa
situação
não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adenilson
Donner de Lorena
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022